Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALOPECIA AREATA. TRATAMENTO MÉDICO NA REDE PÚBLICA. INEFICÁCIA. PROTOCOLOS DE TRATAMENTO. INDICAÇÃO. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. ALEA TERAPÊUTICA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos da exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil objetiva do Estado por erro médico, a partir da análise do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos da saúde e os danos alegados pela paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do Estado é objetiva e depende da demonstração de três elementos: conduta, dano e nexo causal.
4. Na situação específica do erro médico por ato comissivo, o nexo de causalidade entre a conduta do agente público (atendimento ou tratamento) e o dano eventualmente experimentado pelo paciente, é demonstrado pela utilização de protocolo de tratamento não indicado para o caso clínico ou pela inadequação da técnica médica utilizada.
5. O laudo pericial atestou que a Alopecia Areata é condição incurável; que o protocolo terapêutico adotado pelo serviço público de saúde é respaldado pela literatura médica; e que não houve falha técnica no atendimento prestado.
6. O serviço médico não assume uma obrigação de fim, mas de meio, de modo que lhe cabe diagnosticar e realizar o tratamento do paciente com base nas melhores opções disponíveis na literatura médica, não lhe exigindo, contudo, o resultado favorável ao paciente (alea terapêutica).
7. Ausente o nexo causal entre o atendimento médico ofertado e o agravamento da enfermidade, afasta-se a responsabilidade do ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A responsabilidade do Estado é objetiva e depende da demonstração de três elementos: conduta, dano e nexo causal; 2. O serviço médico não assume uma obrigação de fim, mas de meio, de modo que lhe cabe diagnosticar e realizar o tratamento do paciente com base nas melhores opções disponíveis na literatura médica, não lhe exigindo, contudo, o resultado favorável ao paciente.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApC 0708071-94.2018.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 05.07.2022; TJDFT, ApC 0701001-21.2021.8.07.0018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16.02.2022; STF, RE 495.740, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 14.08.2009.